Tribunal: TJDFT
Processo: 0706929-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706929-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GORETE BIZERRA ARAUJO, MARCO AURELIO ANTUNES ARAUJO AGRAVADO: LUIZ JOSE PACHECO VAZ MANSO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARIA GORETE BIZERRA ARAUJO, terceira interessada, e MARCO AURELIO ANTUNES ARAUJO em face de decisão proferida pelo Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de insolvência requerida pelo credor no. 0726874-71.2017.8.07.0015, ajuizada por LUIZ JOSE PACHECO VAZ MANSO FILHO, declarou ineficaz o acordo realizado entre os agravantes e o CONDOMÍNIO DO BLOCO H, segundo agravado, determinando sua habilitação retardaria nos autos e o depósito judicial dos valores recebidos em decorrência daquela transação. Em suas razões recursais, a agravante, terceira interessada esclarece que é casada com o segundo agravante, declarado insolvente no processo de origem, em comunhão universal de bens. Afirma sua legitimidade e autonomia para realizar o acordo com o condomínio, tendo em vista trata-se de dívida condominial de imóvel comum do casal, bem de família. Ressalta que a dívida acordada, de caráter propter rem, seria a única capaz de afastar a impenhorabilidade do bem familiar. Destaca não integrar a relação processual primária e ser responsável solidária para quitação das parcelas de condomínio, de modo que os termos do acordo continuam válidos para sua pessoa. Explica que os valores pagos em razão do acordo são provenientes da colaboração de familiares e amigos, não devendo integrar a massa insolvente. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poder conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.0 A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A decisão agravada está consignada nos seguintes termos: Trata-se de ação de insolvência. ... 2. Considerando que o insolvente é casado sob o regime de comunhão universal de bens, à Secretaria para realizar a pesquisa junto ao cadastro eletrônico de imóveis em nome da esposa dele (Maria Gorete Bizerra Araujo). 2.1 Após, tornem os autos conclusos de imediato. Do acordo de ID. 79961807 Declarada a insolvência, o devedor perde o direito de administrar seus bens e de dispor deles, até a liquidação total da massa, nos termos do art. 752 do CPC/73. O acordo de ID. 79961807 foi realizado após a decretação da insolvência (10/07/2018 – ID. 19630392), de forma que não poderia ter sido realizado. Assim, nos termos do art. 129, II, da Lei de Falências, aplicado aqui em analogia, é ineficaz em relação à massa insolvente, tendo ou não o contratante o conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor, o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis, por qualquer forma que não seja por intermédio deste juízo universal. Não se discute ainda se houve ou não a intenção de fraudar credores, além de que sequer é presumida a boa-fé do contratante, já que com uma mera consulta processual teria ciência desta demanda e da insolvência do devedor. 3. Ante o exposto, declaro ineficaz o acordo de ID. 79961807 e determino, com urgência, a intimação do credor Condomínio do Bloco H (procuração no ID. 76361730) para proceder ao depósito judicial dos valores recebidos em decorrência daquela transação, sob pena de constrição de bens. 4. Além disso, intimo o insolvente para depositar em juízo os demais valores objeto de transação. Da habilitação de crédito de ID. 76359944 Trata-se de habilitação de crédito retardatária, o qual deverá ser processada em autos próprios. 5. Assim, oficie-se, com urgência, a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (processo n. 0722698-57.2018.8.07.0001) e a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (processo n. 0731923-33.2020.8.07.0001) para (i) informar que houve a decretação da insolvência do executado e, portanto, foi instaurado o juízo universal da insolvência, de forma de forma que todas as questões afetas aos bens, interesses e negócios do insolvente são de competência deste juízo, especialmente para possibilitar que todos os credores sejam tratados com igualdade (princípio do par conditio creditorum); (ii) solicitar a remessa da execução para este juízo, nos termos do art. 762, §1o, do CPC; e (iii) comunicar a declaração de ineficácia do acordo de ID. 79961807. Tratando-se de insolvência civil, necessário observar o art. 1.052 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Desta feita, dá-se a insolvência toda vez que as dívidas excederem à importância dos bens do devedor e sua declaração faz com que o devedor perca o direito de dispor e administrar os seus bens, além de produzir o vencimento antecipado das dívidas; a arrecadação de todos os seus bens suscetíveis de penhora, quer os atuais, quer os adquiridos no curso do processo; a execução por concurso universal dos seus credores (arts. 748, 751 e 752 do CPC /1973). Nesse passo, a declaração de insolvência gera a instauração de uma execução coletiva, atingindo eventuais execuções individuais movidas contra o devedor insolvente, com a arrecadação geral de todo o seu patrimônio, no intuito de assegurar regras equitativas para a satisfação dos créditos. Na hipótese, declarou-se nulo o acordo extrajudicial firmado entre o segundo agravante, declarado insolvente, e sua esposa, primeira agravante e terceira interessada, com o Condomínio agravado, em momento posterior à declaração de insolvência, sem a participação do administrador judicial e sem a anuência do juízo especializado. Decretada a insolvência, ao insolvente não cabe dispor livremente do seu patrimônio nem contrariar novas obrigações. A princípio, portanto, o acordo firmado seria desprovido de eficácia jurídica, pois, em suma, consumado quando o insolvente não mais detinha autonomia patrimonial e em detrimento dos interesses da massa insolvente. Todavia, ressaltando-se que a obrigação de pagar as despesas de condomínio é propter rem, podendo ser cobrada de quaisquer dos coproprietários ou cônjuges companheiros, não se pode olvidar que o referido acordo também foi firmado pela esposa do insolvente, igualmente proprietária do bem imóvel e que não fez parte do processo de origem. Na hipótese, não se trata de insolvência familiar, quando, em conjunto, são sujeitos passivos o processo de insolvência, ou de insolvência pessoal do casal, quando um processo de insolvência abrange marido e mulher, através da coligação de ambos os cônjuges no processo de insolvência. Outrossim, sob o ponto de vista da sua graduação e consequente prioridade no pagamento, crédito decorrente de taxas condominiais inadimplidas, por seu caráter sui generis, uma vez que se destinam a conservação do imóvel, são reconhecidos como extraconcursal, com prioridade sobre o rateio. Mutatis mutandis, a jurisprudência pátria, no que tange à falência e recuperações judicias, tem sido uníssona no sentido de afirmar a desnecessidade de habilitação dos créditos condominiais, não se aplicando as hipóteses de suspensão, ou de submissão ao plano de recuperação (REsp 794.029/DF, REsp 1.534.433/SP, REsp 1162964 RJ, REsp 590.632/RJ) Assim, as taxas condominiais inadimplidas são tratadas como encargo da massa, extraconcursais, ou seja, com prioridade sobre o rateio. Afere-se, ainda, nesse momento de cognição sumária, o risco de dano de difícil e incerta reparação, tendo em vista que a decretação de nulidade do acordo e determinação de depósito dos valores já adimplidos do condomínio sob pena de constrição. Desta feita, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, presentes os pressupostos para a antecipação da tutela almejada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, até julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora